Tribunal: STF
Processo: RE 561873
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. Servidor público civil. 3. Adicional de produtividade. Redução. LC 13/94 e legislação posterior. Impossibilidade de análise de legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. 4. Gratificação incorporada aos proventos por força de norma vigente à época da inativação. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.